Tribunal: TJDFT
Processo: 0754501-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754501-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIA DIAS LUCIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SERGIA DIAS LUCIO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos do cumprimento de sentença no 0702389-97.2018.8.07.0006 apresentado por BANCO DO BRASIL S/A. Esta a decisão agravada: “BANCO DO BRASIL SA ajuíza cumprimento de sentença em face de SIMOES PANIFICADORA LTDA - EPP, JOSE WOSHINGTON BATISTA SIMOES, UENDEBERG BATISTA SIMOES e SERGIA DIAS LUCIO. Os executados SIMOES PANIFICADORA LTDA - EPP e JOSE WOSHINGTON BATISTA SIMOES apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, na qual sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente (Id 207563645). A parte exequente apresentou resposta ao Id 214237145. Decido. A ação tramitou pelo rito monitório na fase de conhecimento. A prova escrita sem eficácia de título executivo consistiu em cédula de crédito bancário. O trânsito em julgado ocorreu em 28/05/2020, conforme certificado ao Id 64335206. A pretensão executiva baseada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos, nos termos do art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). Ocorre que, tratando-se de ação monitória, o documento representativo da dívida passa a ser ‘prova escrita sem eficácia de título executivo’, tornando-se dívida líquida constante de documento particular. Nos termos da jurisprudência do STJ, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal, conforme disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo). 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.) Trata-se da mesma razão de decidir que deu origem ao enunciado da Súmula no 503 do STJ, visto que também considera o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de ação monitória. Considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 28/05/2020, o trânsito em julgado ocorreria em 28/05/2025. Em que pese o cumprimento de sentença ter sido instaurado em 14/03/2024, conforme Decisão de Id 189844164, a data é anterior ao termo do prazo prescricional. Portanto, rejeito a impugnação apresentada. Venham os autos conclusos para início dos atos executórios.” (ID n. 218616017, autos de origem) A agravante narra que “requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que o acórdão ocorreu em 28/05/2020, conforme certidão de ID 64335206.” (ID n. 67562163, p. 4). Alega: “Conforme documento de ID 15083163 os agravantes JOSE WOSHINGTON BATISTA SIMOES, UENDEBERG BATISTA SIMOES e SERGIA DIAS LUCIO estão no polo passivo da ação por serem avalistas ( ) A eficácia do aval é limitada à vigência do prazo prescricional da ação cambial, não se sujeitando ao prazo prescricional da ação monitória, não existe pretensão a ensejar ação monitória em face do avalista, com base apenas na cártula. Decorrido o prazo sem que o título seja executado, a obrigação do avalista se extingue, pois o aval não subsiste de forma independente à prescrição da obrigação principal.” (ID n. 67562163, pp. 4-5) Afirma que “O título que fundamenta a ação de execução consiste em débitos decorrentes de Cédula de Crédito Bancária, a cobrança dessa dívida prescreve no prazo de 3 (três) anos, conforme o disposto no artigo 70, da LUG ( )” (ID n. 67562163, p. 5) Aduz: “Há de ressaltar que a súmula 150 do STF diz que a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação. ( ) Assim sendo, o prazo da prescrição intercorrente neste caso é de 3 (três) anos para a ação de execução de título extrajudicial. O processo principal transitou em julgado em 28/05/2020 conforme ID. 64335206. Todavia, o cumprimento de sentença somente foi recebido por decisão judicial de ID 189844164, datada de 14/03/2024, ou seja, mais de três anos e nove meses após o trânsito em julgado. Portanto, este é o nascedouro de um novo prazo prescricional, da pretensão executória. Assim, o fato é que até 14/03/2024, não fora operada o cumprimento da sentença, e não existia nenhum impedimento para tal, não ocorrendo, portanto, a interrupção do prazo prescricional, tal como preceituado acima. Pois quando encaminhado os autos à Defensoria Pública, já tinha operado a prescrição, tendo ultrapassado mais de três anos.” (ID n. 67562163, pp. 5-6) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, sustenta: “No que concerne à probabilidade do direito da agravante conforme precedentes apontados acima o aval é instituto exclusivo dos títulos de crédito, com natureza eminentemente cambiária, e sua eficácia está condicionada à vigência do prazo prescricional da ação cambial. Decorrido esse prazo, extingue-se não apenas a obrigação principal, mas também a responsabilidade dos avalistas. No presente caso, a Cédula de Crédito Bancária, que fundamenta a execução, está submetida ao prazo de três anos para prescrição, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e a Súmula 150 do STF, que estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação principal. O trânsito em julgado ocorreu em 28/05/2020, sendo que o cumprimento de sentença foi recebido apenas em 14/03/2024, após transcorrido o prazo de três anos, sem qualquer interrupção. Assim, é evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo a pretensão executória contra os agravantes. O perigo de dano encontra-se manifestamente configurado, na medida em que, caso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal não seja deferido, a execução seguirá o curso normal de sua tramitação. Tal circunstância pode resultar em atos de constrição patrimonial, como a penhora de bens da ré, ora agravante, com evidente risco de lesão irreparável ou de difícil reparação ao seu patrimônio.” (ID n. 67562163, pp. 8-9) Por fim, requer: “a) O recebimento e processamento do presente agravo de instrumento; b) A atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a marcha da execução, até o julgamento final do presente agravo; c) A intimação dos agravados, para, querendo, Contraminutar o presente agravo de instrumento; d) A solicitação das informações à respeitável Magistrada singular; e) No mérito, seja conhecido e provimento o presente agravo, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente.” (ID n. 67562163, p. 9) Sem preparo dado o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em 1a instância (ID n. 33058684, autos de origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015 do CPC (decisão em cumprimento de sentença). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário. A executada, ora agravante, figura no polo passivo do feito por ser avalista da cédula (ID n. 15083163, autos de origem). A agravante pleiteia a "atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a marcha da execução” (ID n. 67562163, p. 9), ao argumento de ter sido operada a prescrição intercorrente. Alega que “o aval é instituto exclusivo dos títulos de crédito, com natureza eminentemente cambiária, e sua eficácia está condicionada à vigência do prazo prescricional da ação cambial. Decorrido esse prazo, extingue-se não apenas a obrigação principal, mas também a responsabilidade dos avalistas.” (ID n. 67562163, pp. 8-9) Afirma ainda que “a Cédula de Crédito Bancária, que fundamenta a execução, está submetida ao prazo de três anos para prescrição, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e a Súmula 150 do STF, que estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação principal. O trânsito em julgado ocorreu em 28/05/2020, sendo que o cumprimento de sentença foi recebido apenas em 14/03/2024, após transcorrido o prazo de três anos, sem qualquer interrupção.” (ID n. 67562163, pp. 8-9) Pois bem. Trata-se de execução de título judicial formado em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário. Ou seja: ao contrário do que alega a agravante, o que fundamenta a execução não é cédula de crédito bancário (titulo extrajudicial), razão pela qual não se aplica ao caso o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). E, como bem destacado pela decisão agravada, ação monitória para cobrança de dívida registrada em cédula de crédito bancário prescreve em 5 (cinco) anos (art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil), haja vista que “Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular” (REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.). Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO QUINQUENAL. LEI 14.010/2020. APLICABILIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. () 3. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, resta configurada a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva. 4. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença lastreado em título executivo judicial oriundo de ação monitória que, por sua vez, foi embasada em cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Em tais situações, aplica-se o prazo prescricional quinquenal. Precedentes. 5. No caso, o prazo de cinco anos para prescrição intercorrente estaria consumado em 20/10/2023. Ocorre que, em razão da Lei 14.010/2020, que trata sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos entre 12/06/2020 e 30/10/2020, o que gerou o prolongamento do prazo prescricional intercorrente até 09/03/2024. Logo, a sentença, proferida em 22/02/2024, errou ao extinguir o processo e pronunciar a prescrição intercorrente. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada." (Acórdão 1906892, 0012627-59.2013.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 (CINCO) ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO DA QUESTÃO. ART. 1.013, § 4o, DO CPC. COBRANÇA DE QUANTIA. PROVA ESCRITA. EXISTÊNCIA. VALOR DEVIDO. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação monitória para cobrança de valor decorrente de cédula de crédito bancário inadimplida, na qual figurou como avalista a parte ré apelada, emitida em 2/10/2013, com vencimento da última prestação previsto para 3/10/2018. A ação foi distribuída em 15/9/2020 e a citação da parte ré efetivada por edital em 25/6/2022. O Juízo de origem declarou a prescrição por considerar que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC, e que o termo inicial seria a data do vencimento antecipado da dívida, em 27/11/2015. 2. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória lastreada em cédula de crédito bancário sem força executiva é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, e o termo inicial para a contagem é a data do vencimento da última prestação convencionada no contrato. Precedentes desse e. TJDFT e do c. STJ. 3. Na hipótese, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos é o dia 3/10/2018, e o termo final 2/10/2023. A ação foi distribuída em 15/9/2020 e a citação da parte ré, que se deu por edital, ocorreu em 25/6/2022. Logo, não houve o transcurso do prazo prescricional. 4. Identificadas condições para imediato julgamento da questão, com base no art. 1.013, § 4o, do diploma processual civil. 5. A ação monitória foi instruída com cópia da cédula de crédito bancário, na qual a parte ré figurou como avalista, bem como com memória de cálculo atualizado, na forma do art. 700, I e § 2o, do CPC. 6. Da detida análise dos elementos de provas amealhados aos autos e dos argumentos deduzidos pelas partes, depreende-se a demonstração do direito vindicado pela parte autora, amparado em prova documental idônea, o que impõe o acolhimento da pretensão para constituição do título executivo judicial. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1776518, 0717202-70.2020.8.07.0003, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE FRAUDE AO CREDOR NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. conheciMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO ART. 921 DO CPC. PRAZO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ( ) 5. De acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 5.1. Considerando-se que a moderna processualística tem dado ênfase ao processo sincrético, tratando-se de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, a prescrição da pretensão é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC. 6. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 6.1. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início automaticamente 1 (um) ano após a suspensão de que trata o §1o do art. 921 do CPC. 7. Embora se trate de ação cuja pretensão é o pagamento de título de crédito (Cédula de Crédito Bancário), o título executivo judicial tem como base ação monitória, o que atrai o prazo prescricional quinquenal. 8. Tendo em vista que, no caso concreto, a pronúncia da prescrição considerou o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso VIII, do CC, carece de reparo a sentença para aplicação do prazo quinquenal próprio das ações monitórias. 9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1602918, 0037584-44.2014.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 25/08/2022.) E, segundo o enunciado da súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”. Sendo assim, considerando o trânsito em julgado do título executivo judicial em 28/5/2020 (ID n. 64335206, autos de origem) e a instauração do cumprimento de sentença em 14/3/2024 (ID n. 189844164), vê-se que o prazo prescricional quinquenal não foi superado. Não configurada a prescrição intercorrente conforme alegado pela agravante, resta afastada a probabilidade do direito. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora